Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. LIMITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS 30% JÁ IMPLEMENTADOS. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para determinar a penhora do percentual de 30% dos rendimentos do executado para satisfação do seu débito.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.

3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.1. Como regra, a penhora de diminuto percentual do salário da executada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida. No entanto, há provimento judicial, no âmbito de outro processo, limitando os descontos a 30%, os quais já estão devidamente implementados.

4. Destaca-se que a decisão agravada foi enfática ao preconizar: “a pretensão do exequente é, por vias transversas, alterar decisão com trânsito em julgado, para indevidamente majorar o percentual de desconto incidente na folha de pagamento do executado.” 4.1. A coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível, conforme estabelece o art. 508 do CPC.

5. Portanto, por existir provimento jurisdicional em outro processo, entre as mesmas partes, limitando em 30% os descontos referentes aos empréstimos consignados, o presente recurso não comporta provimento.

6. Agravo de instrumento improvido.